Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa a comprovação.
2. Atento às preleções alinhavadas na Lei n. 12.529/2011 e considerando a inexistência de circunstância atenuante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
3. Não se pode compensar o dano material, direito disponível, que atinge a espera patrimonial do indivíduo com o dano moral, que por sua vez, atinge os direitos da personalidade da vítima, visto que tais institutos possuem naturezas diversas.
4. Não se aplica a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC em hipótese de parcial provimento do recurso, consoante jurisprudência do STJ.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, majorar os danos morais fixados na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).